Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-57.2024.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001244-57.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 015.682.102-80 (APELANTE), LUCIANI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 016.148.342-96 (ADVOGADO), S. H. S. D. S. - CPF: 704.693.891-17 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DAIANE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 015.682.102-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, para reconhecer a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, por envolver interesse direto de menor (Tema 1.058/STJ, IAC 10, Tese B, I), afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE COM ALUNO - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM AMBIENTE ESCOLAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, seja objetiva ou subjetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pela vítima.

2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe comprovar que o acidente de fato ocorreu dentro do ambiente escolar.

3. A mera alegação de que o acidente ocorreu na escola, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado.

4. Inexistindo prova mínima de que a fratura no antebraço do menor ocorreu durante atividade escolar, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMUEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA
, menor impúbere representado por sua genitora DAIANE DE SOUZA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 17 de abril de 2024, durante aula de educação física na Escola Estadual Kreen Akarore, foi empurrado por outro aluno, o que resultou em fratura no antebraço esquerdo. Alegou que, após o incidente, a instituição não acionou o SAMU, tendo a criança sido atendida apenas quando os genitores chegaram ao colégio e o levaram ao Hospital Municipal. Em razão do ocorrido, requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 56,97 (cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do Estado, uma vez que não havia provas concretas de que a agressão ocorreu dentro do âmbito escolar.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Estado responde objetivamente pelos danos ocorridos com alunos dentro do ambiente escolar da rede estadual, porquanto responsável pela segurança e integridade física dos alunos que lhes são entregues durante o período escolar. Argumenta que houve omissão do agente estatal no dever de vigilância, tendo sido devidamente comprovado o dano conforme documentos médicos juntados na inicial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ausência de responsabilidade em razão da inexistência de nexo de causalidade, aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva e inexistência de dano moral.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado por danos supostamente sofridos por aluno menor de idade durante aula de educação física em escola da rede estadual de ensino.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Contudo, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pela vítima. Sem esse elemento essencial, não há que se falar em dever de indenizar.

No caso em análise, embora os documentos médicos acostados aos autos demonstrem de forma inequívoca a ocorrência da lesão sofrida pelo menor (fratura no antebraço esquerdo), não há qualquer comprovação de que o acidente ocorreu dentro do ambiente escolar, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, observo que:

1. O atestado médico emitido pelo Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário diagnostica
"fratura do terço distal rádio esquerdo"
e
"síndrome compartimental associada",
prescrevendo afastamento das atividades por 60 dias para reabilitação ortopédica;

2. O resumo de alta hospitalar confirma o diagnóstico de
"fratura das diáfises do rádio e do cúbito (ulna)"
e
"fratura do antebraço",
com tratamento pós-operatório;

3. O atestado de frequência escolar comprova que o menor estava matriculado na Escola Estadual Kreen Akarore, no 7º ano do Ensino Fundamental, no turno matutino.

Todavia, nenhum desses documentos comprova que o acidente ocorreu dentro da escola ou durante atividade escolar. Não há nos autos qualquer registro, comunicado, boletim de ocorrência ou declaração da escola que ateste a ocorrência do fato nas dependências do estabelecimento de ensino ou durante aula de educação física, conforme alegado pelo autor.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, cabia ao autor comprovar que o acidente de fato ocorreu dentro do ambiente escolar e durante atividade supervisionada por professor, o que não foi demonstrado nos autos.

A mera alegação de que o acidente ocorreu na escola, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado. Como bem salientou o magistrado de primeiro grau,
"não há provas concretas de que a agressão ocorreu dentro do âmbito escolar ensejando o dever de reparação da Administração Pública".

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA DUPLICADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA AUTORA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação. (N.U 1013798-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Ademais, ainda que se considerasse comprovado que o acidente ocorreu na escola, o que não é o caso, a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) dos agentes públicos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. DNER. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE CAUSADO EM RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL. CULPA DA AUTARQUIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 300 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES.
No campo da responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva."
(STJ - REsp: 549812 CE, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 31/05/2004, p. 273)

No caso em análise, não há qualquer prova de que os agentes públicos da escola agiram com negligência ou que se omitiram no dever de vigilância. A alegada omissão de socorro também não foi comprovada, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre que a escola deixou de prestar assistência ao aluno após o suposto acidente.

Quanto aos danos morais, estes não se presumem, devendo ser efetivamente comprovados. No caso em tela, não restou demonstrado que o autor sofreu abalo moral decorrente de conduta ou omissão do Estado, razão pela qual não há que se falar em indenização.

Por fim, quanto aos danos materiais, embora comprovado o gasto de R$ 56,97 (cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) com medicamentos, não há como responsabilizar o Estado por esse dispêndio, uma vez que não foi demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025